Tribunal: TJDFT
Processo: 0717767-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717767-46.2021.8.07.0020 RECORRENTES: THYEGO WERNER RIBEIRO NOGUEIRA MATOS, LORENA LAÍS NOGUEIRA DIAS, LUDMILA LAÍS NOGUEIRA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDUZIMENTO AO SUICÍDIO. PERSEGUIÇÃO. ABUSO DE AUTORIDADE. INOVAÇÃO ARTIFICIOSA. PREVARICAÇÃO. PRELIMINARES. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. MAGISTRADO. VIA IMPRÓPRIA. PROMOTOR DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA CAUSA. ATUAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA. FISCALIZAÇÃO A CARGO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE EXCESSO OU FALTA FUNCIONAL. VEDADA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE AUTORIDADE POLICIAL. MÉRITO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS QUERELANTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A arguição de suspeição de magistrado deve ser cogitada em instrumento próprio, qual seja, o procedimento incidental da exceção a ser oposta com fulcro no art. 95 e seguintes, c/c art. 112, todos do Código de Processo Penal. 2. O fato de o magistrado ter rejeitado a queixa-crime não o torna suspeito. 3. A arguição de suspeição de Promotor de Justiça deve ser levantada no Juízo em que tramita a demanda. Ao juiz, cabe, inclusive, decidir sobre a realização ou não de diligências solicitadas no incidente processual, podendo indeferir as que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que se configure cerceamento de defesa. 4. A arguição de suspeição da autoridade policial, nos atos do inquérito, é expressamente vedada pelo art. 107 do Código de Processo Penal. 5. O inquérito é instrumento destinado à formação da opinio delicti do órgão acusatório, e se trata de procedimento administrativo de investigação criminal. Ausentes indícios de excesso ou falta funcional, verificados pelo magistrado resta prematura qualquer tentativa de interrupção dos procedimentos investigativos de extrema complexidade. 6. Deve ser mantida a decisão que rejeita a queixa-crime por ilegitimidade dos querelantes, ante a falta de condição para o exercício da ação penal, nos termos do art. 395, II, do Código de Processo Penal. 7. Os crimes suscitados - homicídio qualificado; induzimento ao suicídio; perseguição; abuso de autoridade; inovação artificiosa e prevaricação, são de ação penal pública incondicionada ou condicionada a representação do ofendido, de iniciativa privativa do Ministério Público para sua promoção. 8. Na hipótese, não há se falar em ação penal privada subsidiária da pública quando o Ministério Público não se mostrou desidioso ou inerte em acompanhar os fatos que apuram a prisão e morte da representada. 9. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput, incisos X e XXXIV, alíneas “a” e “c”, 37, caput, 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, 100, § 3o, 122, § 7o, 147-A, e 319, todos do Código Penal, 13, 23, incisos I e II, 28 e 38, incisos I e II, todos da Lei Federal 13.869/2019, 41, 95, inciso I, 96, 98, 100, §1o, 101, primeira parte, 104, 112, 252, inciso III, 254, incisos I e IV, e 564, incisos I e V, todos do Código de Processo Penal, e 1.029, 1.030, incisos IV e V, alínea “a”, e 1.036, §6o, todos do Código de Processo Civil, porque: a) está comprovada a omissão do MPDFT em requerer a apuração das causas do suicídio de MARY, acobertando abusos praticados por autoridades policiais; b) o julgado carece de coerente fundamentação legal e da correta valoração probatória, além de padecer de evidente parcialidade; c) a turma julgadora deveria ter recebido a presente queixa-crime em face dos querelados. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, apontam contrariedade à longa lista de dispositivos legais e constitucionais e renovam os argumentos do especial. Requerem nos IDs 45337736 – Pág. 240 e 45337740 – Pág. 240 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Thyego Werner Ribeiro Nogueira Matos (OAB/DF 44.566). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput, incisos X e XXXIV, alíneas “a” e “c”, 37, caput, 93, inciso IX, todos da CF, 255 do RISTJ (AgInt no AREsp n. 2.233.522/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 14/4/2023), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as apontadas contrariedades aos artigos 100, § 3o, 122, § 7o, 147-A, e 319, todos do CP, 13, 23, incisos I e II, 28, e 38, incisos I e II, todos da Lei Federal 13.869/2019, 96, 98, 100, §1o, 101, primeira parte, 252, inciso III, 254, incisos I e IV, e 564, incisos I e V, todos do CPP, e 1.029, 1.030, incisos IV e V, alínea “a”, e 1.036, §6o, todos do CPC, pois a turma julgadora não realizou nenhuma consideração a respeito dos preceitos supracitados, embora tenham sido opostos embargos de declaração. Diante disso, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.004.758/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). No tocante às teses de afronta aos artigos 41, 95, inciso I, 104, e 112, todos do CPP, a Corte Superior também entende que, demanda a reapreciação do conjunto fático-probatório da demanda, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ: a) a aferição da existência de justa causa para o recebimento da ação penal (REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 27/12/2022); b) o reconhecimento da suspeição de magistrado (AgRg no AREsp n. 2.048.060/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022) e de Promotor de Justiça (AgRg no REsp n. 1.314.267/AP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 13/11/2017). O Superior Tribunal de Justiça também entende que o “art. 107 do CPP não permite a oposição de exceção de suspeição contra autoridades policiais, cabendo à parte que se julgue prejudicada buscar a resolução da questão na esfera administrativa”. (REsp n. 1.942.942/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 17/8/2021). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência do STJ, incide “o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.165.770/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023). Igualmente não deve transitar o recurso extraordinário no tocante à apontada afronta aos artigos 100, § 3o, 122, § 7o, 147-A, e 319, todos do CP, 13, 23, incisos I e II, 28, 38, incisos I e II, da Lei Federal 41, 95, inciso I, 96, 98, 100, §1o, 101, primeira parte, 104, 112, 252, inciso III, 254, incisos I e IV, e 564, incisos I e V, todos do CPP, e 1.029, 1.030, incisos IV e V, alínea “a”, e 1.036, §6o, todos do CPC, e 255 do RISTJ, por não competir ao Supremo Tribunal Federal a apreciação de dispositivos infraconstitucionais (ARE 1008095 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-05-2023 PUBLIC 09-05-2023). Além disso, embora os recorrentes tenham defendido e fundamentado a existência de repercussão geral, no tocante aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput, incisos X e XXXIV, alíneas “a” e “c”, 37, caput, 93, inciso IX, todos da CF, o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz daqueles preceitos constitucionais, apesar de serem opostos embargos de declaração. Em circunstâncias idênticas, o STF já decidiu que “o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (ARE 1393731 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 21-03-2023 PUBLIC 22-03-2023). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Thyego Werner Ribeiro Nogueira Matos (OAB/DF 44.566). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015